Tribunal: CARF
Processo: 19985.722964/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.722964/2017-51
ACÓRDÃO
2201-012.110 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAGOBERTO PELENTIER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a retenção na fonte pela documentação apresentada, deve-se
restabelecer a compensação pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.110 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722964/2017-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do julgamento da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 03, consubstanciado no Acórdão no 103-008.783, de 02/08/2022 (fls.
71/75), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF - relativo ao ano-calendário 2013, por meio da Notificação de Lançamento de fls.
32/37, no valor total de R$ 1.964.860,22, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/06/2017, em virtude da infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando
que o valor contestado foi efetivamente retido e consta do comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora. Anexou cópias do “Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte” e da DIRF retificadora (fls. 14/18).
Tendo em vista que o lançamento foi efetuado em decorrência do não atendimento
da intimação fiscal, o processo foi encaminhado para a Equipe de Revisão de Ofício da Delegacia
de origem, para análise das questões de fato da Impugnação, conforme art. 6o-A da instrução
Normativa no 1.061/2010.
A Delegacia de origem manteve o lançamento fiscal, concluindo que o Contribuinte
não logrou comprovar a retenção na fonte, pois deixou de apresentar os documentos solicitados
pela Fiscalização (comprovantes de todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano calendário e carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços, termo
de rescisão de contrato de trabalho, contracheques mensais ou recibos de pagamento).
O processo foi encaminhado para a Delegacia de Julgamento para análise da
Impugnação apresentada.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 julgou improcedente a
impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Somente o imposto efetivamente retido na fonte poderá ser deduzido do imposto
devido para fins de determinação do imposto a pagar ou a ser restituído na
declaração de ajuste anual. Na falta de apresentação dos comprovantes de todos
os rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus dependentes no ano-
calendário e carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços, termo de
rescisão de contrato de trabalho, contracheques mensais ou recibos de
pagamento, dentre outros, impõe-se a manutenção do lançamento.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.110 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722964/2017-51
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2022, por via postal (A.R. de
fl. 84), o Contribuinte apresentou, em 09/09/2022, o Recurso Voluntário de fls. 95/99, com as
seguintes alegações, em suma:
1. Durante todo o exercício de 2014 e durante o contrato de trabalho junto ao
Cruzeiro Esporte Clube, não houve nenhum recebimento não registrado,
havendo a retenção de todos os encargos trabalhistas feitas pelo empregador.
2. Nunca recebeu os valores brutos de suas remunerações, auferindo sempre os
valores líquidos como prevê a legislação. Ou seja, o empregador efetuava todas
as retenções fiscais e tinha a obrigação de repasse ao Fisco.
3. Está sendo cobrado pelo mesmo imposto duas vezes, sem previsão legal,
mesmo que o empregador não tenha repassado ao Fisco os valores retidos.
4. Nos termos da lei, a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto,
no caso de imposto de renda retido na fonte. A responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
Cita uma decisão judicial do TRF3 sobre a matéria.
Anexou cópias dos seguintes documentos:
i)
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – fl. 105.
ii) Contrato de Trabalho – fls. 106/109.
iii) Declaração de Ajuste Anual – fls. 111.
iv) Carteira de Trabalho – fls. 113/115.
v) Holerites do ano-calendário 2013 – fls. 117/127.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.110 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722964/2017-51
4
O Recorrente cita uma decisão do TRF3 sobre a questão da responsabilidade da
fonte pagadora sobre o imposto retido.
Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela
tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões
à presente lide.
MÉRITO
O lançamento fiscal decorreu da falta de comprovação pelo Contribuinte da efetiva
retenção dos valores de imposto de renda declarados em sua Declaração de Ajuste Anual.
A decisão de primeira instância manteve a autuação por entender que o
Impugnante, apesar de regularmente intimado a apresentar, dentre outros, os comprovantes de
todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus dependentes no ano calendário e
carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços, termo de rescisão de contrato de trabalho,
contracheques mensais ou recibos de pagamento, novamente não atendeu ao solicitado,
anexando com a impugnação apenas cópias do comprovante de rendimentos pagos e de imposto
de renda retido na fonte - ano calendário de 2013, da fonte pagadora Cruzeiro Esporte Clube, da
declaração Dirf - Retificadora e recibo de entrega da declaração em 13/06/2014.
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte alega que está sendo cobrado pelo
mesmo imposto duas vezes, sem previsão legal, mesmo que o empregador não tenha repassado
ao Fisco os valores retidos.
Sustenta que, nos termos da lei, a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do
imposto, no caso de imposto de renda retido na fonte, sendo que a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
Anexou, ainda, cópias dos seguintes documentos: i) Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – fl. 105; ii) Contrato de Trabalho – fls.
106/109; iii) Declaração de Ajuste Anual – fls. 111; iv) Carteira de Trabalho – fls. 113/115; v)
Holerites do ano-calendário 2013 – fls. 117/127.
Penso que tem razão o Recorrente.
Cabe destacar que o Contribuinte supriu as deficiências probatórias apontadas pela
decisão recorrida, ao trazer aos autos, além do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – já apresentado na Impugnação -, o Contrato de Trabalho, a
Carteira de Trabalho e os holerites (contracheques) do ano-calendário 2013, objeto do
lançamento fiscal, nos quais constam os valores retidos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.110 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722964/2017-51
5
A documentação apresentada é suficiente para a comprovação da retenção na
fonte declarada pelo Contribuinte autuado, de modo que não há razão para a manutenção do
lançamento.
Desse modo, deve ser cancelada a infração, anulando-se o lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 136
DF CARF MF
Original